Tribunal: STF
Processo: ARE 1461326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 159, p. 1-4) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA APENAS NA SIMPLES INTUIÇÃO POLICIAL. NERVOSISMO DO ABORDADO. DECISÃO AGRAVADA DE RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - In casu, a decisão agravada concedeu a ordem para restabelecer a sentença absolutória, diante da flagrante ilegalidade da prova inicial. 



    II - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial ou no mero nervosismo do abordado, desprovida, pois de critérios objetivos. 



    III - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (parado dentro de um carro), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.



    IV - Da mesma forma, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas poderia justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade (AgRg no HC n. 781.449/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023; e AgRg no HC n. 741.131/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 30/11/2022). 



    V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 159, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 166, p. 1-22), no qual se alegou violação ao “art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616 (Tema 280)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 178, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 184, p. 1-21).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos ao STJ “para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão do Tema n. 280 do STF” (eDOCs 204 e 207). 



    Por sua vez, o Vice-Presidente do STJ, “considerando que a questão debatida no recurso extraordinário não se amolda, salvo melhor juízo, à tese fixada para o Tema n. 280 do STF”, entendeu ser prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte (eDOC 207, p. 1-2). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 33.186/RS (certidão; eDOC 215, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; dentre outros, todos interpostos pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente